Tribunal: TJDFT
Processo: 0710803-31.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Considerando as razões lançadas pelo magistrado sentenciante ao negar o benefício da gratuidade de justiça (id. 22394845), o pagamento das custas na instância de origem pelo recorrente (Id. 22394850), a natureza do pedido, o valor da ação e demais elementos constantes nos autos, concedo, com base no artigo 1.007, §§2o e 4o, do Código de Processo Civil, o prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante comprove documentalmente, (contracheque atualizado e extratos bancários dos últimos 90 dias), a necessidade do benefício da assistência judiciária gratuita, ou supra o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se.